Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS. INTIMAÇÃO DO JUÍZO A QUO. PENHORA VÁLIDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1 – É incabível a restituição dos valores descontados em razão de mera divergência em relação à forma de sua efetivação.
2 – Negou-se provimento ao agravo de instrumento.